Tribunal: STF
Processo: SL 1719
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Execução de termo de ajustamento de conduta. Excesso de contratos temporários. Prazo para cumprimento da decisão. Parcial procedência do pedido.



I. Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de acórdão que determinou o cumprimento, em 30 dias, de obrigação constante de termo de ajustamento de conduta, para que o Município cesse o preenchimento, sem prévio concurso público, de cargos, empregos e funções.



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. Existência de risco de grave lesão à ordem pública. A reestruturação das ocupações atingidas pela decisão impugnada pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público. 



IV. Dispositivo



4. Pedido que se julga parcialmente procedente.



__________



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 37, II, V e IX; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência citada: SL 1.613 MC-Ref, SL 1.595, SL 1.649 e SL 1.658 MC-Ref (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Dores de Campos para impugnar decisão proferida pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que ratificou ordem para que o ente público, no prazo de 30 dias, cessasse o preenchimento, sem prévio concurso público, de cargos, empregos e funções.



    2. Na origem, o Município e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais celebraram, em ação civil pública, termo de ajustamento de conduta, homologado por sentença, em que se reconheceu a irregularidade de contratações temporárias para diversos cargos. O Município se comprometeu a cessar o preenchimento das vagas sem prévio concurso público no prazo de um ano, contado a partir da homologação judicial.



    3. Por entender que as cláusulas do termo de ajustamento de conduta foram desrespeitadas, o Ministério Público deu início à fase de cumprimento de sentença. Afirmou que o Município deixou de prestar parte das informações necessárias para fiscalizar o cumprimento de suas obrigações. Apontou que o ente público continua realizando contratações temporárias em larga escala e de forma continuada, para funções que deveriam ser exercidas por servidores efetivos. Sustentou que, apesar de ter realizado concurso público, a Administração não se organizou de forma eficiente para preencher todas as vagas necessárias.



    4. O juízo de primeiro grau determinou ao Município que, em 30 dias, apresentasse defesa e cessasse o preenchimento de cargos, empregos e funções sem prévio concurso público. Essa decisão foi impugnada por agravo de instrumento. Após a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o Tribunal de origem, por unanimidade, negou-lhe provimento. Extraio da decisão o seguinte trecho:



    Ademais, é evidente que as atividades de médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, professor, psicólogo, dentre outros, apresentam caráter permanente e não excepcional, pelo que deveriam ser exercidas por servidores públicos efetivos, conforme previsto pelo Plano de Cargos e Carreiras pela Lei Municipal 1.389/2019.



    Assim, é possível concluir que não foi observada a existência de real necessidade temporária e de excepcional interesse público nas referidas contratações, mormente se considerarmos que tais atividades não se encaixam em nenhuma das hipóteses previstas na Constituição Federal, bem como na legislação municipal.  



    6. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar. O requerente indica que há grave risco de lesão à ordem pública e administrativa. Argumenta que a decisão impugnada pode acarretar a paralisação de serviços públicos essenciais. Alega que o prazo de 30 dias é insuficiente para realizar todas as readequações normativas e administrativas necessárias, tendo em conta a necessidade de abertura de concurso, elaboração de projeto de lei, realização de estudos técnicos prévios e análise do impacto financeiro para a execução de rescisões e o posterior provimento de vagas. Destaca que teria perdido receita com a alteração dos coeficientes de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios.



    7. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, autor da demanda de origem, apresentou contestação. Afirma que a decisão impugnada reconheceu que o Município descumpriu as cláusulas do termo de ajustamento de conduta. Informa que o edital do concurso foi retificado em 2021 e o certame foi realizado apenas em 2022, de modo que houve tempo suficiente para fazer as adaptações necessárias. Destaca que há contratados temporários que exercem suas funções há mais de dez anos. Aponta casos em que as mesmas pessoas foram exoneradas, receberam as verbas rescisórias e em seguida foram novamente contratadas. Indica reiterado descumprimento da exigência constitucional de realizar concurso para ingresso no serviço público. Entende que, apesar de a decisão proferida em 12.04.2023 ter fixado prazo de 30 dias, até agora o Município nada teria feito para cumpri-la.



    8. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo parcial deferimento do pedido, a fim de que se conceda ao Município o prazo de 12 meses para cumprir a ordem judicial. O parecer recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar. Constitucional. Administrativo. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta. Exoneração de servidores temporários. Prazo de trinta dias para a reorganização da estrutura funcional. Risco de lesão à ordem pública. Parecer pelo deferimento parcial do pedido.  



    9. É o relatório. Decido.



    10. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    11. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos art. 37, II, V e IX, da Constituição. Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação civil pública ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão a esta Corte.   



    12. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. 22.10.2015.



    13. Na hipótese em exame, a decisão que se busca suspender atinge contratados temporários distribuídos nas mais diversas Secretarias do Município requerente. Diante desse cenário, reconheço que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública. Isso porque, para cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o Município precisará reestruturar as ocupações atingidas pela decisão. Essa tarefa pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. Em tal cenário, o prazo concedido - 30 dias - é excessivamente curto para a adoção de todas essas providências, o que revela a existência de risco concreto de descontinuidade do serviço público. 



    14. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que tal prazo não é suficiente para a implementação de decisões com conteúdo semelhante. Com relação ao serviço de educação, tais precedentes levam em conta “as peculiaridades do ensino, que pressupõe a continuidade das aulas e demais atividades durante o ano letivo, assim como o devido planejamento para o seguinte”. Confiram-se os seguintes julgados, sob a relatoria Minª. Rosa Weber, então Presidente: SL 1.613 MC-Ref, j. em 28.03.2023; SL 1.595, j. em 03.05.2023; SL 1.649, j. em 22.08.2023; SL 1.658 MC-Ref, j. em 04.09.2023.



    15. Essa conclusão não se altera em razão da alegada reiteração da conduta pelo Município. Ainda que se assuma tal colocação como verdadeira, persistirá o risco de descontinuidade de serviços públicos de caráter essencial que se busca evitar com a presente decisão. Assim, deve-se manter o funcionamento da máquina administrativa por período de tempo razoável para a implementação da ordem impugnada. Isso não impede, todavia, que seja apurada a eventual responsabilidade dos gestores públicos.  



    16. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão impugnada, proferida no agravo de instrumento nº 1.0000.23.101746-8/001, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem, limitado a 12 meses, contados a partir da publicação desta decisão. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.



    Publique-se.



Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente